Tribunal: STF
Processo: ARE 1497124
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. LICENÇA ESPECIAL. CÔMPUTO. AVERBAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 880, DE 1985. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. REGRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



I. Caso em exame



1. Recurso extraordinário com agravo, contra decisão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que asseverou que “a possibilidade de contagem em dobro do período de licença especial não gozada para fins de aposentadoria é disposta na legislação estadual, qual seja, no art. 62, §3º, da Lei Estadual 808/85” e, concluiu que “o § 10 do artigo 40, não poderá ser analisada extensivamente aos servidores militares, uma vez que ambas as categorias possuem Regimes Jurídicos tanto funcionais quanto previdenciários distintos”. 



2. As decisões anteriores: O Juiz de 1º Grau e o TJRJ concederam “a ordem de segurança, para o fim de determinar a averbação de um ano de tempo de serviço nos assentamentos da impetrante para fins exclusivos de contagem de tempo para a passagem à inatividade, pelo cômputo em dobro do tempo da sua Licença Especial não gozada referente ao segundo decênio de serviço militar, nos termos do art. 62, §3º da Lei 880, de 25 de julho de 1985”.



II. Questão em discussão



3. No presente recurso, o recorrente alega violação ao art. 40, § 10, da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998, e tem como pedido, que “seja dado provimento ao recurso extraordinário a fim de que o v. acórdão seja reformado, julgando-se improcedentes as pretensões autorais de contagem de tempo ficto para passagem à inatividade”.



III. Razões de decidir



4. De início, observo que a presente controvérsia não guarda semelhança com a do RE nº 1.070.159/SP, de relatoria da eminente Ministro Edson Fachin, que analisou a questão acerca dos servidores civis do Estado de São Paulo, nem com a da ADI nº 404/RJ, de relatoria do eminente Ministro Carlos Velloso, que tratou da Lei estadual nº 1.713, de 1990, que previu a contagem em dobro do tempo de exercício em cargos de comissão de servidores civis. 



5. Não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas.



6. Na minuta do agravo, não se impugnou argumento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário quanto à incidência do verbete nº 280 da Súmula do STF, em virtude da falta ausência de ofensa constitucional direta. Incide, nesse outro ponto, o verbete nº 287 da Súmula do STF.



7. Somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional, Lei estadual nº 885, de 1985, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e ausência de ofensa constitucional direta.



8. A conclusão do acórdão recorrido de que são inaplicáveis aos servidores militares das regras constitucionais relativas ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis, harmoniza-se, no ponto, com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



IV. Dispositivo 



9. Nego provimento ao agravo no recurso extraordinário.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão prolatado pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. BOMBEIRO MILITAR. PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO FICTÍCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PELO JUÍZO A QUO NO SENTIDO DA AVERBAÇÃO DE UM ANO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS EXCLUSIVOS DE CONTAGEM DO TEMPO PARA INATIVIDADE. OBJETO DE PREVISÃO LEGAL (ART. 62, §3º, LEI ESTADUAL 880/85). DECISÃO DE CONCESSÃO DA ORDEM. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELO ENTE PÚBLICO. A previsão constitucional de vedação a contagem ficta de tempo de serviço, prevista no art. 40, §10, da CRFB/88, acrescentado pela EC 20/98 apenas se aplica aos Servidores Públicos Civis, em razão da distinção entre os regimes jurídico e previdenciário existente; Conforme dispõe o artigo 62, §3º, da Lei Estadual 880/85, há possibilidade de cômputo em dobro do período de licença especial não gozada para fins de aposentadoria. O art. 42, §1º, da CRFB/88 destaca expressamente a aplicação exclusiva do parágrafo 9º do referido art. 40 aos servidores militares, não se podendo aplicar extensivamente, sem previsão constitucional, norma mais restritiva de direitos. Precedente do STF. Direito do Servidor Público Bombeiro Militar a referida modalidade de contagem em dobro das licenças especiais não gozadas. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (e-doc. 14, p. 1-2). 



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 40, § 10, da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998.



    2.1. Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade de nº 404/RJ, reconheceu a impossibilidade de contagem de tempo ficto para servidores” (e-doc. 17, p. 5).



    2.2. Argumenta que “a Suprema Corte estendeu tal entendimento aos servidores militares, consoante se verifica nos seguintes extratos da decisão monocrática do Excelentíssimo Ministro Edson Fachin por ocasião do julgamento do agravo em recurso extraordinário de nº 1.070.159/SP, in verbis: (...)” (e-doc. 17, p. 5).



    2.3. Afirma que “a Corte local, ao permitir a contagem de tempo ficto (como, por exemplo, período de formação acadêmica anteriormente ao ingresso nas Corporações militares e férias e licenças especiais não-gozadas em dobro) para fins de reforma, julgou válido o artigo 62, §3º, da Lei estadual nº 880/1985, a despeito de sua evidente incompatibilidade com o artigo 40, §10, da Carta Magna” (e-doc.17, p. 5-6).



    2.4. Pede “seja dado provimento ao recurso extraordinário a fim de que o v. acórdão seja reformado, julgando-se improcedentes as pretensões autorais de contagem de tempo ficto para passagem à inatividade, com a inversão dos ônus da sucumbência” (e-doc. 17, p. 6).



    3. Em contrarrazões, a parte recorrida requer “seja negado seguimento ao presente recurso, haja vista a ausência de demonstração da repercussão geral; a impossibilidade de reexame de decisão fundada em legislação local (Súmula n. 280/STF) e da impossibilidade de reexame de contexto fático probatório em sede de recurso extraordinário (súmula 279, STF); bem como pelo fato de o acórdão recorrido alinhar-se com o entendimento do STF a respeito do tema. Caso seja admitido, que seja negado provimento, mantendo o v. Acórdão recorrido e o entendimento pacífico desta Corte Constitucional.” (e-doc. 19, p. 37).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).



    5. Nas razões do agravo, a parte recorrente argumenta que “não há qualquer controvérsia acerca da qualidade da parte autora como militar fluminense e tampouco acerca da existência dos períodos cuja contagem em dobro (isto é, tempo ficto) pretende. Deste modo, não se pretende a revisão de fatos e provas, razão pela qual o enunciado sumular nº 279, do Pretório Excelso, é inaplicável”, e que “o recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea ‘c’, do inciso III, do artigo 102, da Constituição da República, eis que o Colendo Colegiado a quo considerou válida a legislação castrense estadual em seu confronto com o o artigo 40, §10, da Carta Magna, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998” (e-doc. 22, p. 2-3).



    6. Em 17/06/2024, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo “não conhecimento e, se conhecido, pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário” (e-doc. 33, p. 7).



    É o relatório.  



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. De início, observo que a presente controvérsia não guarda semelhança com a do RE nº 1.070.159/SP, de relatoria da e. Ministro Edson Fachin, que analisou a questão acerca dos servidores civis do Estado de São Paulo; nem com a da ADI nº 404/RJ, de relatoria do e. Ministro Carlos Velloso, que tratou da Lei estadual nº 1.713, de 1990, que previu a contagem em dobro do tempo de exercício em cargos de comissão de servidores civis. 



    8.1. O presente caso trata da “averbação de um ano de tempo de serviço nos assentamentos da impetrante para fins exclusivos de contagem de tempo para a passagem à inatividade, pelo cômputo em dobro do tempo da sua Licença Especial não gozada referente ao segundo decênio de serviço militar, nos termos do Art. 62, §3º da Lei 880, de 25 de julho de 1985” (e-doc. 14, p. 8).



    9. No recurso extraordinário interposto (e-doc. 12, p. 4-5), não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas.



    9.1. Vejamos os argumentos do recorrente quanto à repercussão geral:



    “II - Da repercussão geral 



    Preliminarmente, o recorrente assinala que a questão constitucional tratada nos presentes autos é de inegável repercussão geral. Trata-se de típico litígio que envolve a mesma situação fática e um grande número de envolvidos, já estando em curso no Judiciário fluminense centenas de ações que tratam da mesma matéria, o que potencializa o efeito devastador que tais decisões poderão acarretar às contas públicas, configurando risco de grave dano às finanças públicas. 



    Inegável, concessa venia, que a questão é de grande relevância do ponto de vista jurídico e econômico, tendo em vista o efeito multiplicador que o v. acórdão recorrido terá sobre as inúmeras causas de idêntico teor em trâmite perante o Egrégio Tribunal a quo. Senão vejamos: 



    Trata-se de demanda ajuizada por militar na qual pugna pela contagem de tempo ficto para fins de passagem à inatividade. 



    Na mesma situação se encontram vários servidores fluminenses, sejam civis ou militares, razão pela qual se trata de questão que trará impactos relevantes nas despesas com pessoal ativo e inativo. 



    Assim, no que tange ao ponto de vista econômico, a multiplicação das decisões desfavoráveis ao recorrente, o que ora se admite apenas para fins de argumentação, ocasionaria sérias consequências financeiras, com impacto decisivo nas despesas com pessoal da Administração Pública Estadual, limitadas, como se sabe, pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). 



    É bem de ver que esse Pretório Excelso já reconheceu que o chamado efeito multiplicador das decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Pública é idôneo a justificar a suspensão de medidas liminares até o trânsito em julgado da decisão de mérito, com base na ameaça de lesão à economia pública. Veja-se, a esse propósito, o seguinte acórdão, em textual: (...)



    Conclui-se, portanto, que a questão constitucional enfrentada no presente recurso ultrapassa os limites subjetivos da causa, caracterizando-se, pois, a repercussão geral exigida pelo artigo 102, §3º, da Constituição da República e pelo artigo 1.035, caput, e §1º, do Código de Processo Civil, para a admissibilidade do recurso extraordinário. 



    Por fim, o v. acórdão recorrido contrariou jurisprudência dessa Corte Suprema, em especial aquilo que foi decidido no agravo em recurso extraordinário de nº 1.070.159/SP, circunstância que, na forma do artigo 1.035, §3º, I, da lei de ritos, é suficiente para a caracterização da repercussão geral” (e-doc. 17, p. 2-4).



    9.2. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto.



    9.3. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    9.4. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    10. Ainda que superado esse óbice, o que não é o caso, melhor sorte não assistiria ao agravante, pois na minuta deste agravo, não se impugnou argumento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário quanto à incidência do verbete nº 280 da Súmula do STF, em virtude da falta ausência de ofensa constitucional direta. A ausência de impugnação específica de fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, porquanto a reiteração das razões do recurso extraordinário não tem o condão de afastar a motivação apresentada pelo Juízo primeiro de admissibilidade. Incide, nesse outro ponto, o verbete nº 287 da Súmula do STF, conforme as ementas abaixo transcritas:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL: NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL: NÃO IMPUGNAÇÃO DO ÓBICE INDICADO NA DECISÃO AGRAVADA. 1. É incabível o recurso extraordinário quando não demonstrada, por expresso e para o caso, a existência de repercussão geral da questão controvertida. 2. Interposto o agravo interno, a ausência de impugnação ao óbice indicado na decisão agravada atrai a incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.469.648-ED-AgR/MT, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/05/2024, p. 28/06/2024, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).



    11. Outrossim, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Colegiado a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei estadual nº 880, de 1985, e Parecer nº 07, de 2010-FBM. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios e de análise da legislação infraconstitucional, que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “Cuida-se de Mandado de Segurança, em que a Apelada busca a contagem em dobro da licença especial que possui para fins de aposentadoria (Impetrante que solicitou a averbação de tal contagem em dobro por meio do processo SEI n. 270142/000542/2021), em razão do parecer nº. 07/2010 – FBM expedido pelo Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. 



    Destacamos, inicialmente, a possibilidade de contagem em dobro do período de licença especial não gozada para fins de aposentadoria é disposta na legislação estadual, qual seja, no art. 62, §3º, da Lei Estadual 808/85, veja-se: (...)



    Outrossim, a proibição de contagem de tempo de serviço fictício para o servidor público civil, observada à luz da ordem constitucional por advento da EC 20/98, que incluiu na Carta Magna o § 10 do artigo 40, não poderá ser analisada extensivamente aos servidores militares, uma vez que ambas as categorias possuem Regimes Jurídicos tanto funcionais quanto previdenciários distintos. 



    (...)



    Ressalte-se que a ADI 404/RJ, mencionado pelo Estado do Rio de Janeiro em seu recurso de apelação, teve por objeto a parte final do art. 3º e o art. 4º da Lei 1.713/90, do Estado do Rio de Janeiro, que prevê a contagem em dobro do tempo de exercício em cargos de comissão na Administração direta, para fins de aposentadoria, ou seja, matéria afeta aos servidores públicos civis. Da mesma forma, o Recurso Extraordinário 1.070.159/SP também analisa a questão acerca dos servidores civis do Estado de São Paulo. 



    Diante de todo o exposto, o caso é de manutenção da sentença do Juízo a quo a qual concedeu a ordem de segurança, para o fim de determinar a averbação de um ano de tempo de serviço nos assentamentos da impetrante para fins exclusivos de contagem de tempo para a passagem à inatividade, pelo cômputo em dobro do tempo da sua Licença Especial não gozada referente ao segundo decênio de serviço militar, nos termos do Art. 62, §3º da Lei 880, de 25 de julho de 1985.” (e-doc. 14, p. 4-8).



    11.1. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e pelo reexame da legislação infraconstitucional, Lei estadual nº 880, de 1985, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    11.2. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ARE nº 1.399.925-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 04/09/2023, p. 12/09/2023).



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Militar. Licença especial. Conversão em pecúnia. Prescrição. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que julgou extinto o processo. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional pertinente, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.468.405-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 11/03/2024, p. 04/04/2024).



    11.3. No mesmo sentido, em casos idênticos em que se discutiu a licença especial não gozada e a pretensão de cômputo em dobro para fins de inatividade; pretensão de averbação de tempo fictício, Lei estadual nº 880, de 1985, são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.479.329/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/06/2024, p. 14/06/2024; e ARE nº 1.457.021/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 27/09/2023, p. 28/09/2023.



    12. Ademais, a conclusão do acórdão recorrido de que são inaplicáveis aos servidores militares das regras constitucionais relativas ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis, harmoniza-se, no ponto, com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “EMENTA: Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Policial militar. Conversão de tempo de serviço especial em tempo comum. Impossibilidade. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. A matéria versada nos autos não guarda identidade com o Tema nº 942 da Sistemática da Repercussão Geral, pois, no presente caso, trata-se de conversão de tempo de serviço especial exercido por policial militar em tempo comum para fins de aposentadoria especial. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou que os militares fazem parte de categoria distinta da dos servidores públicos civis, o que justifica a aplicação de regime previdenciário diferente. 3. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 1.476.711-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/03/2024, p. 09/04/2024, grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”



    (RE nº 596.701/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 20/04/2020, p. 26/06/2020, grifos nossos).



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para